Tribunal: STF
Processo: HC 100894
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA 
  




HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SÚMULA 691 DO STF. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 




1 - O indeferimento de liminar em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 




2 - Incidência da mencionada Súmula, sob pena de supressão de instância. 




3 – Habeas corpus não conhecido.